Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713041-98.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO CARLOS SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL sobre a petição de ID 52326226, que noticiou o descumprimento da medida liminar proferida por esta Relatora, que determinou o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE 90 mg., que deve ser ministrado a cada 8 semanas, conforme prescrição médica, sob pena de sequestro de valores. À parte autora/apelante, para que informe a data em que o medicamento deverá ser utilizado. Intimem-se, com urgência, no prazo de 48 horas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora